Tribunal: TJPA
Processo: 0805522-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805522-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO JOSE RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO DE APELAÇÃO, PORTANTO, CONTRA O MESMO TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA, COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E REITERAÇÃO DE MATÉRIA QUANTO A ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022.)”.

2.

Por decisão unanime, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do HC de nº 0814638-09.2021.8.14.0000, ocorrido no dia 08/02/2022, reconheceu a legalidade da decisão proferida em sentença condenatória que negou ao paciente LEONARDO JOSÉ RODRIGUES o direito de recorrer em liberdade, o que afasta sua reanalise em razão de reiteração.

3.

Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Leandro Jose Rodrigues, em face da decisão monocrática por mim prolatada, que não conheceu da impetração, HC de nº 0805522-42.2022.8.14.0000, em razão do manejo concomitante do Recurso de Apelação
de
nº 0800493-11.2020.8.14.0055, eis que se voltam conta o mesmo título judicial, sentença, e por reiteração de matéria concernente ao argumento da ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade.

Narra o agravante em razões recursais, 9637482, que:

“A r. decisão agravada, não obstante tenha consignado estarem “ satisfeito os requisitos de admissibilidade, para não reconhecer a flagrante ilegalidade nas circunstancias judicias do art. 59 do Código Penal Brasileiro”.

(...)

Enfim, por qualquer ângulo que se queira analisar a hipótese deste Agravo Regimental, a r. decisão monocrática combatida não pode sobreviver. Assim, contando com os doutos suprimentos de Vossa Excelências, aguarda-se o seu provimento para que a turma do TJPA, possa apreciar o tema de fundo e fazer JUATIÇA!”. <sic>

Sendo assim, requer a reconsideração da decisão singular ou que se ponha em mesa o feito para julgamento.

É o relatório do necessário.

VOTO

Senhores Desembargadores, submeto o processo ao colegiado, sustentando que nada há que se reconsiderar na decisão agravada, Id 9529396, eis que o posicionamento nela adotado tem por parâmetro precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça, que não admitem o manejo do
habeas corpus
quando se encontra em tramitação Recurso de Apelação por flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, e, em reprise, se argumentava na impetração a ilegalidade na prisão cautelar do paciente proferida em sentença condenatória, matéria já enfrentada no julgamento do de HC de 0814638-09.2021.8.14.0000, ocorrido no dia 08/02/2022.

Para melhor análise, transcrevo a Ementa da decisão ora agravada:

"EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DOSIMETRIA DA PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ANTECEDENTES CRIMINAIS, QUE NÃO FORAM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE (art. 59, do CP) – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS CONTRA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REITERAÇÃO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. “Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022.)”.

2. Por decisão unanime, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do HC de nº 0814638-09.2021.8.14.0000, ocorrido no dia 08/02/2022, reconheceu a legalidade da decisão proferida em sentença condenatória, que negou ao paciente LEONARDOJOSÉ RODRIGUES o direito de recorrer em liberdade, o que afasta sua reanalise em razão de reiteração".

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 10/06/2022